Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713060-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DANIEL EMIDIO DE REZENDE D E S P A C H O Nos termos dos arts. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o do CPC, intimem-se o agravante para no prazo cumprir o despacho de ID 71468143. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator